Tribunal: TJPA
Processo: 0809966-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809966-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO.
1-

A Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento de Habeas Corpus anteriormente ajuizado
, já apreciou a matéria relacionada com o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, dando-a por motivada, bem como sobre o risco de contágio pelo coronavírus,
substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão
,
ou seja,
tais questionamentos já foram objeto de análise pelo Colegiado – Não conhecimento.
2-

Excesso de Prazo.

A
lém de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento.
3- P
elos informes do Juízo e da consulta ao
site
eletrônico do E. TJE/PA, denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, expedição de carta precatória, dentre outros, evidenciando que o feito não se encontra parado
. 4- Inexistindo, então, o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, passível de reparação na seara superior, é de rigor a manutenção do confinamento
.
Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte da ordem, e, nesta extensão,
DENEGA
DO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Aduz em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 31.12.2018,
acusado da prática do delito previsto no
artigo
121 c/c o artigo 14, II do CPB
(Proc. nº 0016367-22.2018.8.14.0061)
, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, e que foi mantido a constrição no dia 26.05.2020, estando a oitiva de testemunha designada para o dia 20.05.2021, não se mostrando razoável que CARLOS permaneça preso, sendo ele réu primário; ausentes ainda fatos novos ou contemporâneos a sustentar o confinamento, além do risco pela pandemia do Covid-19, somado a ausência de fundamentos da decisão que decretou a preventiva.

Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Os autos vieram a mim por prevenção (julgamento do HC nº
0806342-32.2020.8.14.0000).

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 38/39-ID Num 3842520), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando, inicialmente, pelo não conhecimento do
writ,
ante a reiteração de pedidos, e/ou no mérito, pela denegação da ordem.

VOTO

Na presente impetração, a defensora p
ública
invoca excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal
, a refletir na segregação preventiva do beneficiário
; e na suposta ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

Extrai-se dos autos que, no dia 31.12.2020, CARLOS, juntamente com um comparsa, que não foi identificado, agiu de forma violenta, e, por motivo fútil,
tentou matar
a vítima ROGÉRIO EDUARDO ARAÚJO DO NASCIMENTO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pois bem. Como visto, a Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento o Habeas Corpus nº
0806342-32.2020.8.14.0000, nos dias 08 a 10.09.2020, já apreciou a matéria relacionada com o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, dando-a por motivada, bem como sobre o risco de contágio pelo coronavírus,
substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão
,
ou seja,
tais questionamentos já foram objeto de análise pelo Colegiado.

Daí, não se conhece dos inconformismos citados, conforme também pontuou a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, se manifestando no mesmo sentido.

No tocante a suposta mora processual, é i
negável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade
, sendo vedado
procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente.

Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração d
a

marcha
processual servem apenas como parâmetro geral
, e o
scilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade
.

Partindo do raciocínio supra, a
alegação de ocorrência de excesso de prazo não
pode prosperar, e, consequentemente, não
assiste razão a nobre defensora pública, subscritora do
writ
.

É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Acrescento ainda, que, pelos informes do Juízo e da consulta ao
site
eletrônico do E. TJE/PA, denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, expedição de carta precatória, dentre outros, evidenciando que o feito não se encontra parado.

De qualquer sorte, não se verifica a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo
, e a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais.

Assim, inocorrente qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior, é de rigor a manutenção do confinamento.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO EM PARTE DO PEDIDO, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém/PA, 04 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 08/11/2020